Tribunal: TJMT
Processo: 1029453-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029453-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE VELOSO DOS SANTOS - CPF: 940.460.931-53 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – REEXAME DO MÉRITO – INVIABILIDADE – PROVA DA CONTRATAÇÃO POR EXTRATOS E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – SUFICIÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de
declaração têm finalidade estrita de corrigir erro material, suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, com base
em elementos probatórios suficientes para reconhecer a existência de vínculo contratual entre as partes.

A discordância da parte com a valoração da prova não configura vício do julgado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opo
stos por
Simone Veloso dos Santos
contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao recurso do
Banco Bradesco S.A.
, reformando a sentença de origem para julgar improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito e inde
nização por danos morais.

A embargante alega a existência de
contradição e omissão
, sustentando que o acórdão reconheceu a existência de vínculo contratual com base em extratos e movimentações financeiras,
sem que houvesse contrato assinado, gravação de voz ou documento formal de adesão
. Alega ainda que o julgado
não enfrentou a tese de
que telas sistêmicas e extratos unilaterais são insuficientes como prova
, e pede o prequestionamento de normas legais aplicáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, no julgado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Não se prestam ao reexame do mérito ou à substituição do recurso adequado.

No caso concreto
, o acórdão foi claro ao concluir que os documentos apresentados pelo banco (extratos, lançamentos financeiros e comprovantes de recebimentos por PIX)
demonstram a plausibilidade da relação contratual
. A ausência de contrato físico ou gravação de voz foi s
uprida pela
existência de movimentação associada à conta da parte autora
, que
não apresentou qualquer indício mínimo de fraude
.
Inclusive o extrato de movimentação da conta apresenta diversas transferências via
Pix
para
Nilva
Veloso Dos Santos, genitora da
autora da ação (Id. 263455287)
, bem como
outras transferência
com indivíduos que possuem o mesmo sobrenome (Id. 263455287 e 263455288).

A alegação de omissão quanto ao valor probatório de extratos e telas sistêmicas
não se sustenta
, pois o acórdão, ao rec
onhecer a validade desses elementos como prova da contratação,
rejeitou implicitamente a tese contrária
, o que é suficiente nos termos da jurisprudência e do art. 489, §1o, do CPC.

Ademais, a discordância da parte com a valoração da prova
não configura omi
ssão ou contradição
, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que
não autoriza a via integrativa dos embargos de declaração
.

Por fim, o pedido de prequestionamento genérico não autoriza a rediscussão dos fundamentos da decisão, tampouco impõe
ao julgador o dever de mencionar todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração
, por ausência de vício nos termos do art. 1.02
2 do CPC.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar
a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025